Tribunal: TJSP
Processo: 0010154-31.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010154-31.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
LEONARDO THIAGO SILVEIRA GUILHERME, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010154-31.2020.8.26.0502 -Voto no 11360
2
VOTO no 11360
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010154-31.2020.8.2.0502
COMARCA: Campinas
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR4
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Roberta Cristina Morão
AGRAVANTE: Leonardo Thiago Silveira Guilherme
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Leonardo
Thiago Silveira Guilherme, contra a r. decisão de fl. 32, que determinou
a realização de exame criminológico, a fim de subsidiar eventual
deferimento de sua progressão ao regime semiaberto.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, requerendo a
progressão do agravante ao regime semiaberto, independentemente da
realização do exame criminológico (fls. 01/18).
Contraminutado o recurso (fls. 36/37), foi mantida a r.
decisão (fl. 39) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
improvimento (fls. 47/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010154-31.2020.8.26.0502 -Voto no 11360
3
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos, 3
(três) meses e 3 (três) dias de reclusão, pela prática do crime de furto
qualificado, bem como por três roubos (sendo dois deles com causas de
aumento), em regime inicial fechado, com término previsto para
17/05/2038 (fls. 24/28).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
Com efeito, decidiu o douto magistrado a quo: “Tratando-se
de apenado com longa pena a cumprir (até 2028), que cometeu vários
crimes com violência ou grave ameaça à pessoa (art.157, §2o, I e II do
Código Penal), entendo por necessária a realização do exame
criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo
indispensável ao pleito. (...) Embora a realização do exame criminológico,
a teor do art. 96 da LEP, não seja indispensável para instruir incidente da
execução criminal, ainda constitui importante instrumento da execução
penal, principalmente em caso como o presente” (sic, fl. 32).
Deve-se frisar que o bom comportamento carcerário do
sentenciado é insuficiente para atestar, por si só, o cumprimento do
requisito subjetivo, devendo o juiz considerar a existência de falta
disciplinar grave, e, até mesmo, a forma de cometimento do delito. Enfim,
tudo o que possa demonstrar a personalidade do sentenciado, para não
se colocar em risco a sociedade, principalmente, porque em regime mais
brando o sentenciado será beneficiado com o trabalho externo e as
saídas temporárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010154-31.2020.8.26.0502 -Voto no 11360
4
A propósito:
“Por óbvio que o reeducando que cometeu delitos de
muita gravidade possui um maior grau de periculosidade e
índole voltada para a criminalidade, não podendo ser
colocado em liberdade sem uma maior atenção, sob pena
de representar um perigo para a sociedade” (TJSP,
Agravo em Execução no 0032179-65.2015, Des. Sérgio
Ribas, j. 06.08.2015).
“A ausência de periculosidade em face de indivíduo que
pratica crimes graves, como os da hipótese, não se apura
com declaração de bom comportamento, até porque o
conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de ausência de
periculosidade. Bom comportamento todos presidiários
devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o
sentenciado é perigoso ou não. Não se trata, de outra
parte, de considerar o fato já julgado na mensuração da
periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o
agente de crimes graves, pelos quais foi condenado
seriamente, está habilitado a aproximar-se da sociedade,
sem risco ou com risco mínimo” (TJSP, Agravo em
Execução no 7000364-47.2016.8.26.0047, Des. Pinheiro
Franco, j. 16.02.2017).
Não se pode olvidar de que todos os benefícios passíveis de
deferimento em sede de execução penal somente podem ser concedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010154-31.2020.8.26.0502 -Voto no 11360
5
se não representarem risco à sociedade, já que a segurança da
comunidade é direito que prevalece sobre o interesse individual do
condenado.
Dessa forma, ante a longa pena a cumprir e a referida
fundamentação constante na decisão agravada, necessária se faz a
realização de exame criminológico para se aferir a assimilação da
terapêutica penal e verificar se há elementos indicativos que o agravante
não voltará a delinquir.
E, conforme entendimento desta Câmara, a Lei de
Execução, com a reforma de 2003, não aboliu o exame criminológico,
devendo os condenados por crimes graves e praticados com violência à
pessoa ser submetidos à avaliação técnica, como no caso em comento.
Nesse sentido:
“De início é de ser afastada a pretendida ilegalidade
quanto à determinação pelo Juízo de realização de
exame criminológico, eis que, embora tenha sido dada
nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais,
pela Lei n.o 10.792/2003, não se exigindo mais o
exame criminológico, esse pode ser realizado sempre
que o Juízo das Execuções julgar necessário, diante
das peculiaridades da causa. Essa E. Câmara tem
entendido que o exame criminológico não foi abolido
totalmente e é necessário quando se tratar de mais de
um crime praticado com violência ou grave ameaça,
ou apresente o condenado inúmeras infrações penais
e ainda quando demonstre perigosidade na execução
do crime acima da média” (Agravo em Execução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010154-31.2020.8.26.0502 -Voto no 11360
6
9000981-52.2015.8.26.0032,
rel.
José
Damião
Pinheiro Machado Cogan, j. 16/03/2017).
Assim, há de ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator